Tribunal: STF
Processo: RE 79834
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
AÇÃO DE DIVISAO DE CONDOMINIO. ADMITE-SE USUCAPIAO POR UM DOS
CONDOMINOS, DE TODO O IMÓVEL, QUANDO ELE PROVE POSSE PROPRIA (POSSE
COM A INTENÇÃO DE TER A COISA EXCLUSIVAMENTE PARA SI), DECORRENTE DE
ATOS INEQUIVOCOS. EXTINTO, ASSIM, O CONDOMINIO, NÃO HÁ QUE
PRETENDER-SE A DIVISAO DO QUE JA NÃO EXISTE EM COMUM. ACÓRDÃO, QUE,
COM BASE NA PROVA, JULGA IMPROCEDENTE AÇÃO DIVISORIA POR ENTENDER
EXISTENTE O USUCAPIAO EM FAVOR DE UM DOS CONDOMINOS SOBRE A
TOTALIDADE DO IMÓVEL, NÃO VIOLA O ARTIGO N 629 DO CÓDIGO CIVIL, NEM
O ARTIGO 415 DO ANTIGO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.